Tribunal: CARF
Processo: 10380.724286/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724286/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.877 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO ANA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
O art. 22, IV da lei 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência da seguinte obrigação:
- DEBCAD No. 51.05.6194): Contribuição previdenciária patronal não declarada
em GFIP incidente sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, referentes às competências 01/2009 a 13/2009, no valor de R$ 1.755.763,16 (Um
milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e três reais e dezesseis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724286/2014-52
Fl. 5300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.877 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724286/2014-52

centavos). Alíquota: 15%%, destinada à Previdência Social, incidente sobre o valor dos serviços
tomados das cooperativas

De acordo com o relatório fiscal:
A fundação Ana Lima trata-se de uma entidade cuja filantropia foi cancelada em
28/10/2009, conforme pode ser verificado no relatório "CONFILAN - CONSULTA A
ENTIDADES FILANTROPICAS - INSS/CNAS” em anexo, retirado dos sistemas da
Receita Federal do Brasil. () tim da validade do CEAS data de 26/03/2007, conforme
pode ser verificado no mesmo relatório. Sendo que o mesmo não foi renovado, estando
com situação “PENDENTE”, conforme relatório “CONFILAMJ - CONSULTA A
ENTIDADES FÍLANTROPICAS - CNAS/MIN. JUSTIC ” em anexo.
A imunidade tributária da Fundação Ana Lima, relativa às Contribuições Sociais de que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8212/1999, foi cancelada por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/FOR no 137, de 28/10/2009. Tendo os efeitos do ato
cancelatório vigorados a partir de 01/01/2004.
A Entidade apresentou recurso contra o referido Ato no período em que já vigorava a
Lei no 12.101/2009, tendo sido analisado pela DRJ/Fortaleza, que se pronunciou pela
manutenção do cancelamento do benefício fiscal.
A entidade apresentou recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, tendo o seu recurso indeferido conforme pode ser verificado no teor do
acórdão (Promo Administrativo Fiscal COMPROT 10380.011346/2009-14), anexo,
datado de 22/01/2014.
Considerando a atual legislação que rege a matéria (Lei no 12.101/2009 e Decreto no
7237/2010), não há mais que considerar suspensos os efeitos do referido ato
declaratório em função do recurso interposto pela Entidade ao CARF e, tendo sido este.
agora, negado ao contribuinte. Consideramos que a Fundação Ana Lima permanece
sem direito ao benefício fiscal no período compreendido entre 01/01/2004 a
26/11/2009.
Analisando o Conta Corrente da entidade (anexo) e seus devidos recolhimentos (Guias
da Previdência Social — GPS), verifica-se que a empresa, mesmo tendo segurados
constantes da folha de pagamento não efetuou nenhum recolhimento das
contribuições devidas pelos mesmos (Contribuição do segurado).
A fundação Ana Lima, neste caso, incorre “em tese" em crime de apropriação indébita,
pois não recolheu sequer os valores descontados dos segurados empregados.
O cálculo das contribuições devidas pela empresa, sobre a remuneração dos empregados
a seu serviço, foi elaborada a partir dos valores constantes da folha de pagamento
(Arquivo MANAD), comparados com os valores constantes em GFIP, RAIS e DIRF.
Todos os valores devidos pela empresa, em relação à contribuição patronal, foram
cobrados pela fiscalização, pois neste período a mesma considerou-se imune à
contribuição, ao utilizar o código 639. Muito embora tenha declarado os valores de
remuneração, não declarou as contribuições patronais devidas, e não as recolheu.
Somente foram declarados em GFIP os valores da contribuição dos segurados.
(...)
Da análise das receitas da Fundação Ana Lima, conforme quadro acima, chega-se a
seguinte conclusão. A atividade principal da empresa é a terceirização de serviços
na área de saúde, atividade esta proibida a uma entidade filantrópica, sendo que
em termos percentual essa atividade representa 86,86%.
Em relação às despesas, a entidade não demonstrou, em sua contabilidade, nenhum
valor gasto com gratuidades. Fato este obrigatório para as entidades filantrópicas, sendo
Fl. 5301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.877 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724286/2014-52

o mesmo uma das obrigações que, quando não atendidas pela entidade, enseja a perda
da imunidade tributária pela filantrópica.
Fazendo um comparativo entre o valor da folha de pagamento declarada em GFIP da
Fundação Ana Lima e das empresas do Grupo HAPVIDA, que estão sob procedimento
fiscal por esta fiscalização no mesmo período e, analisando a folha de pagamento
descritiva da fundação, verifica-se claramente nesta, a grande seção de empregados ao
grupo HAPVIDA em suas diversas sedes, inclusive em outros estados da
Federação.
Foi criada a planilha “BATIMENTO FOLHA X GFIP HAPVIDA” onde constata-se o
quanto é diminuta a força de trabalho constante em folha no grupo HAPVIDA. Nela
verifica-se que existem filiais com apenas um empregado.
Em consulta ao CNPJ da Fundação Ana Lima verifica-se que o Presidente da
entidade, no ano de 2009, era também um dos sócios do grupo HAPVIDA, o que
demonstra a estreita ligação entre a fundação e o grupo.
Hoje, verifica-se no site da Fundação, no link palavra do presidente, que o sócio do
grupo HAPVIDA Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima se apresenta para o público
como presidente da mesma, sendo que na realidade a presidência e exercida pela Sra.
Aristela Cordeiro de Holanda. O que nos demonstra o grande interesse do grupo em se
apresentar para a sociedade como o responsável pelas ações sociais da fundação.
Observa-se ainda que o mantenedor da Fundação Ana Lima é o grupo HAPVIDA
e que este é o principal parceiro do Hospital Ana Lima, dentre as operadoras de planos e
seguros de saúde. Em anexo, segue as páginas retiradas do site da empresa.
Observa-se no site do grupo HAPVIDA um link que direciona a pessoa que está
navegando na internet diretamente para o site da Fundação Ana Lima, assim como
a logomarca da fundação. Este fato demonstra mais uma vez a ligação entre as duas
empresas. Anexo segue página retirada do site.
Outro ponto que merece destaque na relação entre a fundação Ana Lima e o grupo
HAPVIDA é o Hospital Ana Lima na cidade de Maracanaú, pois o mesmo é
considerado como rede própria do grupo. Este fato pode ser visualizado em diversos
panfletos entregues pelo plano de saúde HAPVIDA no estado do Ceará.
A totalidade das doações efetuada à fundação Ana Lima no ano de 2009 veio das
empresas do grupo HAPVIDA e totalização R$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil
reais). Este fato demonstra, mais uma vez, a grande ligação entre as duas
empresas.
(...)
Foi solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 02 os contratos e comprovantes de
pagamentos efetuados as empresas cujos serviços poderiam estar sujeito à retenção. As
empresas foram listadas na planilha “SERVIÇOS SUJEITOS Ã RETENÇÃO". Como a
empresa não apresentou nenhum dos documentos solicitados, a fiscalização considerou
os serviços como sujeitos a retenção e aplicou o percentual de 11% (Onze porcento)
sobre os valores apurados a título de retenção, assim como aplicou o Auto de Infração
de Obrigação Acessoria — AIOA CFL – 38
Foi solicitado no Termo de Início de Procedimento Fiscal e Termo de Intimação
Fiscal no 02 os contratos e comprovantes de pagamentos efetuados as cooperativas
que prestaram serviço à fundação. As empresas foram listadas na planilha
“COOPERATIVA”. Como a empresa não apresentou nenhum dos documentos
solicitados, a fiscalização considerou estes valores como base de cálculo de
contribuições previdenciárias e aplicou o percentual de 15% (Onze porcento)
sobre os valores apurados a título de cooperativas, assim como aplicou o Auto de
Infração de Obrigação Acessória — AIOA CFL 38 pela não entrega da
documentação.
Fl. 5302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.877 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724286/2014-52

Foi solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 03 a memória de cálculo das
compensações efetuadas. Como a empresa não apresentou nenhum documento relativo
às compensações, a fiscalização fez a glosa dos valores.
Conforme detalhado no item 6.7, restou demonstrado que a interessada participa
de Grupo Econômico, 0 que, segundo o disposto no art. 30, IX da Lei 8.212/91 atrai
a responsabilidade pelo descumprimento da legislação previdenciária para as
demais empresas do grupo

Ciência da autuação em 25/06/2014.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 As competências 01 a 05/2009 foram atingidas pela decadência;
 É inconstitucional a cobrança de quinze por cento sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho;
 Não é possível a tributação de pessoa jurídica para alcançar o rendimento
do trabalho pago à pessoa física prestadora do serviço;

A pessoa jurídica HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA também
apresentou impugnação, sustentando a inexistência de grupo econômico.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento de ofício, utiliza-
se a regra geral do art. 173, I, do CTN. Nos lançamentos realizados no prazo qüinqüenal
previsto no CTN, não há que se falar em decadência.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do
Poder Judiciário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONFIGURAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. Prescreve o
art. 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 5303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.877 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724286/2014-52

SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A empresa que contrata prestação de serviços de cooperativa de trabalho deve recolher a
contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre os
serviços por meio dele prestados, contidos em nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços emitida em seu nome

A autuada foi cientificada do acórdão em 22/04/2015, via domicílio tributário
eletrônico.

Recurso voluntário apresentado em 20/05/2015, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

A responsável solidária apresentou seu recurso na mesma data, novamente
sustentando a inexistência de grupo econômico.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Discriminativo do débito
19
Relatório fiscal
32
Acórdão de 2a instância – suspensão da imunidade
53
Planilha - cooperativas
312
Impugnação – Responsável solidária
5069
Impugnação
5091
Decisão de 1a instância
5149
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
5165
Recurso Voluntário – Responsável solidária
5169
Recurso Voluntário
5190

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso apresentado pela pessoa jurídica autuada é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.
Fl. 5304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.877 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.724286/2014-52

Considerando que não foi encontrada, nos autos, a data em que a responsável
solidária foi cientificada do acórdão de primeira instância, o recurso por ela apresentado deve ser
tido como tempestivo. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Mérito – Cooperativas de trabalho
No mérito, verifica-se que, conforme discriminativo de débito e-fl. 19, o
lançamento se refere aos levantamentos “CA - COOPANEST”, “CF-COOPERFORT” e “CP –
COOPERATIVA PRESTMEDIC”, todos referentes à exigência da contribuição de 15% sobre o
valor bruto da nota fiscal/fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços prestados à
empresa por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho, com fundamento no art.
22, IV, da Lei 8.212/1999.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário - RE no
595.838, com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-B do Código de Processo
Civil, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo legal, tendo essa decisão transitado
em julgado em 9 de março de 2015. A suspensão da execução do dispositivo foi promulgada
pelo Senado Federal por meio da Resolução no 10, de 2016.
Como a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não mais recorrerá da decisão
(Nota/PGFN/CASTF no174/2015) e tampouco a Receita Federal do Brasil não mais constituirá o
respectivo crédito tributário (ADI RFB no 05/2015), também no presente caso deve ser afastada a
aplicação do dispositivo, com base no art. 62, II, “b”, do regimento interno do CARF. Cancelada
a exigência fiscal, não há que se falar em responsabilidade solidária da pessoa jurídica “Hapvida
Assistência Médica Ltda”.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER dos Recursos Voluntários; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO aos Recursos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 5305
DF CARF MF
Documento nato-digital